Tribunal: TJBA
Processo: 8000610-65.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000610-65.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO DOS SANTOS SIMARINGA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 - Há seis questões em discussão: (i) legalidade da taxa de juros aplicada ao contrato; (ii) validade da cobrança da tarifa de cadastro; (iii) validade da cobrança da tarifa de avaliação de bem; (iv) validade da cobrança da tarifa de registro de contrato; (v) legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira; e (vi) cabimento da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A taxa de juros remuneratórios de 3,17% ao mês e 45,36% ao ano é abusiva por exceder substancialmente a taxa média de mercado para operações de crédito com recursos livres para aquisição de veículo, que era de 2,04% ao mês e 27,43% ao ano na data da contratação. A disparidade não encontra justificativa razoável, caracterizando onerosidade excessiva que viola o art. 51, IV, do CDC.
4 - O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios desde o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, nos termos do Tema 28 do STJ.
5 - A tarifa de cadastro é válida por estar expressamente prevista no contrato e encontrar amparo no Tema 620 do STJ e na Súmula 566 do STJ, não havendo abusividade no valor cobrado.
6 - A tarifa de avaliação de bem é válida por haver comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ, sem configuração de onerosidade excessiva.
7 - A tarifa de registro de contrato é válida por se tratar de despesa necessária ao registro do ato negocial no órgão de trânsito, conforme art. 1.361 do CC e Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, sendo legítima sua cobrança.
8 - A cobrança do seguro de proteção financeira é abusiva por configurar venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC. A contratação simultânea do seguro com empresa do mesmo grupo econômico, na mesma data do financiamento, evidencia ausência de liberdade real de escolha pelo consumidor.
9 - É devida a repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Aplica-se o Tema 929 do STJ, segundo o qual a restituição em dobro independe do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva.
10 - Houve violação dos deveres anexos de lealdade, transparência, cooperação, cuidado e confiança, especialmente pela imposição de juros abusivos e venda casada do seguro, caracterizando violação positiva do contrato.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os juros remuneratórios em 2,04% ao mês e 27,43% ao ano, declarar nula a cobrança do seguro de proteção financeira, determinar a repetição em dobro dos valores pagos a maior, afastar a mora do devedor e redistribuir as custas e honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

__________________________________________________________________________________________

Tese de julgamento
: É abusiva a cobrança de taxa de juros remuneratórios substancialmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente em contratos com garantia de alienação fiduciária. A contratação simultânea de seguro de proteção financeira com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade de livre escolha, configura venda casada e viola o CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, e 1.361; CPC, art. 98, § 3º; Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS (Tema 620); STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJBA, Agravo 8137449-40.2023.8.05.0001, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto; TJBA, Agravo 8058568-20.2021.8.05.0001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000610-65.2023.8.05.0079
, sendo parte Apelante
FABRICIO DOS SANTOS SIMARINGA
e parte Apelada
BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.